Tribunal: TJMT
Processo: 1033072-66.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033072-66.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARLENE FREITA SILVA - CPF: 001.999.941-02 (APELANTE), MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA - CPF: 880.540.471-34 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MARLENE FREITA SILVA - CPF: 001.999.941-02 (APELADO), MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA - CPF: 880.540.471-34 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. CÁLCULO COM BASE NA TABELA LEGAL. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA PARA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE.NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) e fixou honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais).

II. Questões em discussão

2. O recurso da Autora discute o valor da indenização, alegando que a sentença não considerou a totalidade das sequelas.

3. O recurso da Seguradora sustenta a impossibilidade de pagamento da indenização em razão do inadimplemento do prêmio e questiona a fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial atestou invalidez parcial permanente, com deformidade e perda de mobilidade do joelho direito, fixando o percentual de 25% conforme tabela anexa à Lei nº 6.194/74. Não houve impugnação ao laudo pela Autora, configurando preclusão.

5. O cálculo da indenização está correto, nos termos da legislação aplicável, considerando-se o grau de redução funcional do membro afetado.

6. A ausência de pagamento do prêmio do seguro não afasta o direito da vítima à indenização, conforme disposto na Súmula 257 do STJ e no artigo 5º da Lei nº 6.194/74.

7. Os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados por equidade, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, tendo em vista o valor da condenação e o trabalho desenvolvido pelo advogado, sendo inviável a fixação com base no valor da condenação, em virtude do valor ínfimo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Marlene Freitas Silva
e
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada pela primeira Apelante em desfavor da segunda Apelante, nos seguintes termos:

“(...) Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por MARLENE FREITAS SILVA, com qualificação nos autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária – INPC -, àqueles a partir da citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que dada à simplicidade da causa arbitro R$ 800,00 (oitocentos reais), e o faço com amparo no § 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Autorizo o levantamento dos honorários do senhor perito, expedindo-se alvará com as formalidades de praxe.
(...)” – sic ID 238551163

Em suas razões (ID 238551164),
a apelante Marlene Freita Silva
sustenta que o acidente também causou lesão em todo o membro inferior, dificultando a realização de atividades rotineiras e laborais, o que indica que o laudo pericial apurou a gravidade da lesão de forma indevida, haja vista que constou a intensidade como “
Residual 25%
”.

Aponta que o valor da sentença não corresponde ao valor da tabela, pois não apurou todas as sequelas sofridas pela apelante Marlene.

Frisa que a fratura na rótula do joelho, a fratura não consolidada do fêmur e a atrofia muscular, se enquadra na hipótese de “
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença.

Por sua vez,
a apelante Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
, afirma, em suas razões (ID 238551165), que a Autora não faz jus ao seguro obrigatório pois estava inadimplente quanto ao pagamento do prêmio na data em que ocorreu o acidente.

Argumenta que o inadimplemento do prêmio afasta o dever de indenizar e que o pagamento ocorreu somente após o sinistro.

Aponta, por fim, a necessidade de modificar os honorários sucumbenciais para que sejam arbitrados de acordo com o valor da condenação e nos limtes previstos na legislação, ou seja, até 20% (vinte por cento).

Salienta ser incabível a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

Ao fim, requer a reforma da sentença para afastar o direito da Autora em receber o seguro DPVAT e a redução dos honorários sucumbenciais, com a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, visando a reforma do julgado que condenou a Seguradora ao pagamento do seguro DPVAT à Autora, no montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), e honorários sucumbenciais de R$ 800,00 (oitocentos reais).

A respeito do apelo da Autora, fora afirmado que o valor fixado na sentença não corresponde ao valor da tabela, pois não apurou todas as sequelas sofridas pela recorrente, e que as diversas faturas caracterizam a “
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”.

No entanto, em que pese o argumentado, se observa do laudo pericial acostado em ID 238551158 que o
expert
concluiu que “
Há sequela em fêmur direito relacionado ao trauma narrado na inicial. Há invalidez parcial e permanente que corresponde ao percentual de 25% referente à deformidade e perda da mobilidade do joelho direito
”.

O referido laudo pericial
não foi objeto de qualquer irresignação
pela Autora, conforme se vê da certidão de ID 238551161, de modo que a rediscussão sobre a intensidade da lesão e se atingiu outro membro está preclusa e não cabe a reabertura do debate, ainda mais em grau recursal.

É importante consignar que a Autora sequer apresentou quesitos, embora intimada para tanto (ID 238550248).

Nesse contexto, e considerando o que apurou o laudo pericial, o valor da indenização encontra-se em consonância com a legislação em vigor.

Como se sabe, a indenização do seguro obrigatório deve se limitar ao

valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.194/74, e ser fixada de acordo com o grau de redução funcional do membro lesionado (artigo 3º, §1º e incisos da Lei nº 6.194/74).

Além disso, a tabela acostada no ANEXO da Lei nº 6.194/74, incluída pela Lei nº 11.945/2009, prevê a aplicação de 25% do valor da indenização em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos joelhos.

Assim, como o laudo pericial conclui pela deformidade e perda da mobilidade apenas do joelho direito (25% de acordo com a Tabela) e de baixa repercussão (25%), o valor arbitrado na sentença se revela correto (R$ 13.500,00 x 25% x 25% = 843,75).

Portanto, o apelo da Autora não merece guarida.

Por sua vez, a Seguradora requerida aponta que não seria cabível o pagamento de indenização à Autora, em virtude do inadimplemento do prêmio à época do sinistro.

No entanto, incide na hipótese em julgamento a regra do artigo 5º, 'caput', da Lei n. 6.194/74, que exige do autor a prova do acidente e do dano dele decorrente, o que restou devidamente comprovado, tanto que não houve recurso por qualquer das partes sobre o tema, inexistindo, assim, qualquer previsão legal de que a falta de pagamento afasta o direito à indenização.

Ademais, nos termos da Súmula 257 do STJ, "
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
".

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, não faz distinção se a vítima é o proprietário inadimplente ou o terceiro:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

Dessa forma, inviável se falar na ausência de responsabilidade pelo pagamento do seguro DPVAT, pois a inadimplência não tem o condão de afastar o direito à indenização da vítima.

Convém salientar que a ausência de pagamento do seguro, conforme entendimento reiterado da jurisprudência, conduz apenas à situação de irregularidade administrativa do veículo.

Portanto, nesse ponto, o apelo da Seguradora não comporta provimento.

Por fim, a Requerida almeja a reforma da sentença para que os honorários sejam arbitrados sobre o valor da condenação.

A teor do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

No caso trazido à exame, a sentença arbitrou a condenação em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), o que demonstra que o arbitramento dos honorários com base no valor da condenação será de pequena monta, não ultrapassando o importe de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) caso fixado no máximo legal (20%).

Dessa forma, evidente que a sentença de maneira acertada arbitrou a verba honorária por equidade, sobretudo ao se considerar que o processo tramita há mais de 1 (um) ano e o advogado da Autora realizou diversas manifestações.

Importa registrar que a fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa também se mostra descabida, ao menos nesse momento, uma vez que poderá violar o princípio da
non reformatio in pejus
, a depender do percentual aplicado.

Com efeito, considerando a natureza e a importância da causa, a tramitação do processo desde o ano de 2023 e o trabalho desenvolvido pelo causídico da Autora/Apelada, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) afigura-se razoável e proporcional para o caso.

Logo, a sentença não comporta qualquer reforma.

Diante do exposto,
conheço
de ambos os recursos e
nego-lhes provimento.

Diante do resultado do julgamento, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025